Tribunal: STF
Processo: RE 101594
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
- CASAMENTO. NULIDADE. PUTATIVIDADE. ART. 221 E 222 DO CC. AÇÃO
ORDINARIA.
A NULIDADE DO CASAMENTO TEM SISTEMA PRÓPRIO E ESPECIFICO (ART. 221
DO CC), SOMENTE PODENDO SER DECLARADA EM AÇÃO ORDINARIA E DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 222 DO CC E 475, I DO CPC), NÃO SE LHE
APLICANDO A DISCIPLINA DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO (ART. 146 DO CC).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.